Tribunal: TJDFT
Processo: 0734113-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA. DESATENDIMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. MEIOS DE COMPROVAÇÃO. VALIDADE.
1. A assinatura digital, que é uma espécie de assinatura eletrônica, encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP Brasil, para garantir a validade jurídica de documentos em forma eletrônica.
2. É ilegítimo o indeferimento da petição inicial por irregularidade na representação processual quando esta é feita com a identificação do signatário da procuração na forma qualificada, ou seja, por meio da chave de acesso ICP Brasil.
3. Deu-se provimento ao recurso.